Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-75.2019.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Televisão por assinatura – Alegada interrupção de acesso aos canais livres – Sentença de improcedência – Incontroversa aquisição do produto "Sky Livre" pela requerente – Posterior impossibilidade de acesso gratuito aos canais livres que não configura, "in casu", descumprimento de oferta pela requerida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Televisão por assinatura – Alegada interrupção de acesso aos canais livres – Sentença de improcedência – Incontroversa aquisição do produto "Sky Livre" pela requerente – Posterior impossibilidade de acesso gratuito aos canais livres que não configura, "in casu", descumprimento de oferta pela requerida – Notória alteração da tecnologia analógica para digital em todo o país – Garantia ao assinante de acesso livre e gratuito aos canais abertos transmitidos em tecnologia analógica – Canais geradores de radiofusão de sons e imagens de caráter privado que puderam passar a ofertar suas programações transmitidas em tecnologia digital para as distribuidoras (ré) em condições comerciais entre elas pactuadas – Impossibilidade de compelir a ré a fornecer gratuitamente ao consumidor o acesso aos canais abertos – Precedentes desta Corte – Manutenção da improcedência que se impõe – Ato ilícito não configurado – Descabimento, então, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
1
Registro: 2020.0001013078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001097-75.2019.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é
apelante
MARIA
PERPETUA
LOPES
GARCIA
NOVELI
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
2
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
Comarca: Neves Paulista
Apelante: Maria Perpetua Lopes Garcia Noveli
Apelada: Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
Voto no 26.035
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZATÓRIA
Prestação de serviços

Televisão por assinatura
Alegada interrupção
de acesso aos canais livres
Sentença de
improcedência
Incontroversa aquisição do
produto “Sky Livre” pela requerente
Posterior
impossibilidade de acesso gratuito aos canais
livres
que
não
configura,
“in
casu”,
descumprimento de oferta pela requerida

Notória alteração da tecnologia analógica para
digital em todo o país Garantia ao assinante de
acesso livre e gratuito aos canais abertos
transmitidos em tecnologia analógica
Canais
geradores de radiofusão de sons e imagens de
caráter privado que puderam passar a ofertar
suas programações transmitidas em tecnologia
digital para as distribuidoras (ré) em condições
comerciais
entre
elas
pactuadas

Impossibilidade de compelir a ré a fornecer
gratuitamente ao consumidor o acesso aos
canais abertos
Precedentes desta Corte

Manutenção da improcedência que se impõe

Ato ilícito não configurado
Descabimento,
então, de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais
Honorários
advocatícios recursais Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por MARIA
PERPETUA LOPES GARCIA NOVELI, nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória que move contra SKY SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
3
BANDA LARGA LTDA., objetivando a reforma da sentença (fls. 236/240)
proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Milena Repizo Rodrigues, que julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida (fls. 31).
Apela a autora (fls. 243/249) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada, já que a requerida não teria
juntado nenhum documento para comprovar suas alegações, tendo
apresentado contestação genérica, incapaz de desconstituir o seu direito. Diz
que comprovou que adquiriu da ré receptor “Sky Livre”, o qual tinha a opção de
recarga pré-paga e canais abertos gratuitos, de forma que teria direito à
transmissão dos canais abertos em formato digital.
Afirma que seria evidente a falha da ré na
prestação do serviço de transmissão de canais abertos mesmo após diversos
contatos da consumidora.
Insurge-se contra o entendimento do Juízo a quo
de que teria de adquirir aparelho conversar de sinal, pois está pagando o
pacote mínimo oferecido pela própria demandada e mesmo assim encontra-se
sem os serviços em sua residência. Aduz que não se poderia admitir a
alteração unilateral do contrato em prejuízo do consumidor, em evidente
ocorrência de descumprimento de oferta.
Alega que a tese da ré de impossibilidade de
disponibilizar canais abertos são se sustentaria, pois ela mesma reconhece a
possibilidade de manutenção do serviço, mas agora obrigando o consumidor a
realizar recargas.
Aduz que sofreu danos morais em virtude da
conduta da demandada, motivo pelo qual requer seja ela condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
4
pagamento de indenização a esse título.
Apresentadas contrarrazões (fls. 254/266), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Narra a requerente que em meados de 2013
adquiriu junto à ré equipamento do serviço “Sky Livre” com a informação de
que seriam disponibilizados canais abertos com garantia de acesso livre, sem
custos e mensalidades por toda a vida útil do equipamento, sendo que caso
tivesse interesse em canais por assinatura estes seriam disponibilizados
mediante recarga pelo sistema pré-pago.
Em 2018 começou a ter dificuldade no acesso aos
canais livres, sendo que quando não efetua recarga mensal os canais livres
ficam bloqueados, impedindo-a de assistir. Diz que seguiu o procedimento
indicado no televisor para atualização do receptor por inúmeras vezes, porém
sem êxito, já que depois de alguns dias a mensagem para atualização volta a
aparecer. Afirma que em verdade a ré teria se negado a corrigir o erro e a
realizar a liberação dos canais abertos, tendo informado que não seria mais
liberado o acesso em virtude de mudança de tecnologia analógica para digital e
que se fosse do seu interesse deveria realizar recarga mensal de R$ 18,90 que
os canais “livres” seriam liberados juntamente com 98 canais. Aduz que mesmo
efetuando a recarga encontrar-se-ia sem acesso aos canais, pontuando que a
alteração do serviço “Livre” para pré-pago configuraria descumprimento de
oferta. Afirma que em razão da aquisição do equipamento com contratação por
prazo indeterminado teria direito à disponibilização do serviço que era gratuito.
Pugna
seja
a
demandada
compelida
a
restabelecer o acesso aos canais livres e a pagar indenização pelos danos
morais alegadamente causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
5
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação (fls. 85/179), a respeito da qual a autora se manifestou em réplica
(fls. 231/235).
Sobreveio sentença de improcedência, contra a
qual se insurge a requerente.
O apelo não comporta provimento.
Incontroversa a aquisição do produto/serviço “Sky
Livre” pela autora em meados de 2013, cabe analisar se a posterior
impossibilidade de acesso aos canais livres (a partir de 2018) configura falha
na prestação do serviço da demandada.
E diferentemente do que tenta fazer crer a
requerente entendo que o condicionamento da disponibilização dos canais
abertos à realização de recarga (pagamento) não configura descumprimento
de oferta.
Isso porque ainda que ao tempo da aquisição do
produto houvesse garantia de acesso livre e gratuito aos canais abertos
transmitidos em tecnologia analógica (nos termos do artigo 32 caput e § 2o da
Lei 12.485/2011) sobreveio mudança gradual em todo o país do sinal analógico
para digital amplamente divulgada nos meios de comunicação , podendo os
canais (geradores locais de radiofusão de sons e imagens de caráter privado)
ofertarem suas programações transmitidas com tecnologia digital para as
distribuidoras (como a ré) em condições comerciais entre elas pactuadas nos
termos técnicos estabelecidos pela Anatel , ficando facultado à prestadora do
serviço em caso de pactuação “a descontinuidade da transmissão da
programação com tecnologia analógica prevista no inciso I” do artigo 32,
conforme se verifica da leitura do § 12 do dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
6
Assim, o que se observa é devido à mudança da
tecnologia analógica para a digital a requerida podia descontinuar a
transmissão da programação de sinal aberto transmitido em tecnologia
analógica (cf. lei supramencionada e também Decreto Federal no 8.753/2016),
sendo que devido ao fato de os canais poderem cobrar pela transmissão de
programação com tecnologia digital não há como impor que continue a
fornecer gratuitamente ao consumidor (assinante do serviço de acesso
continuado) o acesso aos canais abertos, havendo, pois, que manter-se a
sentença atacada.
Em casos análogos assim já se decidiu neste
Tribunal:
[...] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SKY LIVRE" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Aquisição de equipamento e adesão da autora no pacote de serviços
denominado ”Sky Livre”, com transmissão analógica gratuita de canais
abertos, que posteriormente foi suspensa em razão da migração do sistema
analógico para o digital - Imposição do Governo Federal - Força maior -
Situação que foi amplamente divulgada pela mídia, constituindo-se fato
notório - Falha na prestação dos serviços não configurada - Inexistência de
obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita pela ré -
Danos morais não caracterizados - Sentença mantida - Recurso improvido.
(Apelação no 1000002-58.2020.8.26.0484, 31a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Carlos Nunes, DJ: 29/09/2020).
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Relação
Consumo. Sky Livre. Interrupção da transmissão de canais via “sinal digital”.
Pretensão de restabelecimento do serviço. Impossibilidade. Mudança do
sistema analógico para digital. Disponibilização do sinal digital, que agora
depende de autorização expressa de cada emissora de canal aberto,
conforme art. 32 da Lei no 12.485/11. Ausência de ato ilícito ou de falha na
prestação do serviço. Danos morais. Inexistência. Mero aborrecimento.
Inversão do resultado e do ônus sucumbencial. Recurso a que se dá
provimento. (Apelação no 1002001-47.2019.8.26.0495, 16a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
7
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Mauro Conti Machado, DJ: 22/09/2020).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Prestação de serviços denominado SKY LIVRE - Canais
abertos fornecidos sem qualquer custo - Suspensão - Pretensão ao
restabelecimento dos serviços - Lei no 12.485/2011 que alterou a distribuição
dos canais abertos, do sinal analógico para o sinal digital. Extinção do sinal
analógico - Decreto Federal 8.753/2016 - Não obrigatoriedade de
fornecimento do canal digital de forma gratuita - Sentença mantida - Recurso
não provido. (Apelação no 1001802-15.2019.8.26.0369, 38a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Mario de Oliveira, DJ: 02/09/2020; grifou-
se).
TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide -
Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I -
Aquisição de equipamento denominado Sky Livre - Alegada impropriedade
na interrupção do sinal gratuito - Ausente dever de continuidade contratual -
Adequação aos ditames da Lei 12.485/2011 e do Decreto Federal
8.753/2016 que determinou a descontinuidade do serviço de transmissão
analógica - Ação improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.
(Apelação no 1003124-16.2019.8.26.0484, 37a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJ: 31/08/2020;
grifou-se).
Improcede,
portanto,
a
alegação
de
descumprimento da oferta por parte da requerida a justificar o pedido de
compeli-la ao fornecimento dos canais abertos sem qualquer custo.
E, ausente ato ilícito praticado pela demandada
não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
Quanto à alegação da consumidora de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001097-75.2019.8.26.0382
8
mesmo após a realização de recarga (fls. 3, repetido às fls. 232) teria
continuado sem acesso aos canais abertos, tem-se que a simples juntada de
um comprovante de recarga válida por 30 dias é insuficiente para demonstrar o
alegado, não tendo a requerente se prestado a demonstrar que realizou
recargas sucessivas e mesmo assim ficou sem acesso aos canais livres,
sequer tendo sustentado eventual cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide, havendo que se ressaltar, de todo modo, que não houve
pedido específico relativo à causa de pedir descrita (obrigar ré a fornecer
canais abertos desde que efetuada recarga mínima, por exemplo), motivo pelo
qual é caso de manter-se a improcedência dos pleitos formulados (de compelir
a ré a disponibilizar gratuitamente canais abertos e de condená-la ao
pagamento de indenização por danos morais).
Por derradeiro, ante o não provimento do recurso
de apelação apresentado pela autora, vencida, devida a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em atenção ao
trabalho adicional realizado pelo patrono da vencedora, pelo que ora os majoro
para 15% do valor atualizado da causa, a teor dos parâmetros e limites
extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 11 do artigo 85 do mesmo diploma,
pontuando-se a condição suspensiva de exigibilidade da verba sucumbencial,
nos termos do disposto no § 3o do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade
processual concedida à autora (fls. 31).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator